Tribunal: TJDFT
Processo: 0707282-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME PRATICADO PELA INTERNET CONTRA VÍTIMA CRIANÇA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA (JUÍZO SUSCITADO). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (JUÍZO SUSCITANTE). RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM.
I - CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado em inquérito policial que trata de possível crime cometido pela internet contra criança.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se a competência para o processamento e o julgamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes, fora do contexto doméstico e familiar, deve ser atribuída ao Juízo da Vara Especializada em violência doméstica ou ao Juízo da Vara Criminal comum.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a qual, segundo o artigo 2o da referida resolução, compete, exclusivamente, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, ressalvando, expressamente, de sua competência os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008; os crimes de competência do Tribunal do Júri; os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; e os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.
4. Tratando-se de possível crime cometido pela internet contra criança, sem indício de ter sido praticado no contexto de violência doméstica e familiar, resta afastada a competência da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, cabendo, por consequência, a competência para processar o feito ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia, ora suscitado.
IV - DISPOSITIVO
5. Declarada a competência do Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução TJDFT no 1/2024, art. 2o.